Tribunal: TJMT
Processo: 1002736-69.2022.8.11.0050
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002736-69.2022.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[CHARLES DA SILVA CARVALHO - CPF: 027.445.981-78 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ARLAN SOARES RONDON - CPF: 712.273.261-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DEIDIS SOARES PIVATELLI - CPF: 013.646.722-94 (TERCEIRO INTERESSADO), WEBER DE AQUINO DA SILVA - CPF: 859.027.991-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANE SILVA GOMES - CPF: 011.863.242-60 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E DANO QUALIFICADO. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO PATAMAR LEGAL PELA INCIDÊNCIA DE ATENUANTES. SÚMULA 231/STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ANÁLISE NA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que
impôs
a pena de 1 ano e 6 meses de detenção, em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa, pela prática dos crimes de lesão corporal no âmbito doméstico e dano qualificado (art. 129, § 13, e art. 163, parágrafo único, I, do Código Penal).

2.
O
apelante
pleiteia a aplicação de atenuantes para redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal e a isenção do pagamento das custas processuais, em razão de hipossuficiência econômica.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia cinge-se à possibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal diante da incidência de atenuantes e à viabilidade de isenção das custas processuais nesta fase
recursal
.

III. Razões de decidir

4. O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, expresso na Súmula 231, veda a redução da pena intermediária
aquém do mínimo legal, ainda que presentes circunstâncias atenuantes, como confissão espontânea e reparação do dano.

5. O Supremo Tribunal Federal reforça tal diretriz ao afirmar que a individualização da pena deve observar os limites impostos pela legalidade penal (Tema 158 da Repercussão Geral).

6. Quanto à isenção das custas processuais, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal e da jurisprudência dominante, a análise da hipossuficiência do condenado deve ocorrer na fase de execução penal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. 2. O pedido de isenção de custas processuais deve ser analisado na fase de execução penal."

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, § 13, e 163, parágrafo único, I; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 231; STF, Tema 158 da Repercussão Geral; STJ, AgRg no REsp 2159479/PA, Rel. Ministra Daniela Teixeira, 5a Turma, DJEN 09/12/2024; STJ, AREsp 2364889/PI, Rel. Ministra Daniela Teixeira, 5a Turma, DJEN 17/12/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002736-69.2022.8.11.0050

APELANTE: CHARLES DA SILVA CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelação criminal interposta por CHARLES DA SILVA CARVALHO contra a sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT
, nos autos da ação penal (PJe
1002736-69.2022.8.11.0050
), que o condenou por
lesão corporal no âmbito doméstico e dano qualificado, à pena de 1 ano e 6
meses de detenção, em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa
–

arts.
129, §

13; c/c artigo 163, parágrafo único, inciso I, ambos do Código Penal.

O apelante sustenta que
: 1)

“é
direito público subjetivo do condenado receber uma pena justa, legal e

individualizada, caracterizando uma manifesta inconstitucionalidade a falta de

aplicação da redução da pena aquém do mínimo legal, quando há atenuante a ser

aplicada
”;
2)
é hipossuficiente nos termos da lei.

Requer
a aplicação das atenuantes
prevista
s
no artigo 65, III, b e d, do CP
,
com a consequente fixação da pena intermediária aquém do mínimo legal
, e a isenção
do pagamento das custas processuais
(ID
252943728).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (ID
252943731
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em sintonia com o órgão
ministerial
de origem,
exarou parecer pelo
desprovimento
do apelo defensivo
(ID
263142757
).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso
.

Narra a denúncia que:

“
No dia 12 de outubro de 2022, pela manhã, na Avenida Mato Grosso, no

1146, dentro do estacionamento do ginásio municipal de Campo Novo do Parecis/MT,

CHARLES DA SILVA CARVALHO ofendeu a integridade corporal de sua namorada

DAIANE SILVA GOMES, bem como, com emprego de violência, destruiu coisa

alheia, causando prejuízo.

Consta que, na data acima mencionada, Daiane Silva Gomes saiu a procura de CHARLES DA SILVA CARVALHO, encontrando-o no ginásio de esportes

desta cidade, em estado de embriaguez, ocasião em que iniciaram uma discussão.

Ato seguinte, CHARLES DA SILVA CARVALHO, enfurecido, apanhou

pedras e arremessou contra o veículo de Daiane Silva Gomes, danificando-o, conforme

se comprova pelas fotografias encartadas.

Na sequência, CHARLES DA SILVA CARVALHO arremessou Daiane

Silva Gomes ao chão e lhe agrediu, causando nela as lesões corporais descritas no exame de corpo de delito
”.

A questão posta a julgamento cinge-se à possibilidade de redução da pena intermediária aquém do mínimo legal e isenção das custas processuais ao condenado hipossuficiente.

Na sentença,
o magistrado de origem reconheceu
as atenuantes
da confissão espontânea
e reparação do dano
, limitando-se à neutralização da pena, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça
(ID
252943725
).

O
entendimento adotado
pelo sentenciante está de acordo com a
orientação firmada no Superior Tribunal de Justiça segundo a qual a

incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea
,
menoridade relativa
e
reparação do dano,
não pode conduzir à redução da pena para aquém do

mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231/ST
J.

Nesse sentido:

“(...)
A jurisprudência consolidada do STJ, expressa na Súmula 231, estabelece que a incidência de circunstância atenuante não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, e essa orientação é reforçada pelo entendimento vinculante firmado pelo STF no Tema 158 da repercussão geral
(...)”
(STJ,
AgRg no REsp 2159479 / PA
, Rel. Ministra Daniela Teixeira, 5a
Turma, DJEN
09/12/2024
).

Logo, não há qualquer ilegalidade a ser sanada.

No que tange ao pedido de isenção das custas processuais, é cediço que a análise acerca da hipossuficiência econômica do condenado deve ser realizada na fase de execução da pena, conforme orientação do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Tal entendimento também é reiterado pela jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito:

“
O pedido de isenção de custas deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, fase adequada para aferir a hipossuficiência econômica
”

(N.U 1001938-75.2024.8.11.0006,
Relator Desembargador Marcos Machado, 1a
Câmara Criminal, DJE 24/01/2025)
.

“(...)
A isenção de custas processuais deve ser analisada na fase de execução, conforme entendimento consolidado do STJ, não havendo violação aos arts. 804 e 805 do CPP
(...)”
(STJ,
AREsp 2364889 / PI
, Rel. Ministra Daniela Teixeira, 5a Turma,
DJEN 17/12/2024
).

Dessa forma, não merece prosperar o pedido de isenção de custas nesta fase processual, devendo a questão ser examinada pelo Juízo da Execução Penal, quando será analisada a real condição financeira do sentenciado.

Ante o exposto, em consonância
com o
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025